Tribunal: TJBA
Processo: 8053726-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053726-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROSANE OHANA NUNES DIAS e outros

Advogado(s)
:
LUANA AVILA DE ARAUJO, RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JULIANA BARRETO CAMPELLO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA.
TUTELA DE URGÊNCIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça a uma menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), representada por sua genitora, em ação que busca compelir o plano de saúde a custear tratamento multidisciplinar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante preenche os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, considerando a ausência de renda fixa de sua genitora e as despesas extraordinárias decorrentes de sua condição de saúde.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram o acesso à justiça gratuita àqueles que comprovam insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.

4. Os documentos apresentados demonstram a hipossuficiência da agravante, uma vez que sua genitora é estudante, não possui emprego formal, é isenta de declaração de imposto de renda e os extratos bancários corroboram a ausência de renda fixa, além dos elevados custos associados ao tratamento da menor.

5. O indeferimento do benefício inviabilizaria o acesso à justiça, representando um risco de dano irreparável à parte, impedindo a discussão sobre o tratamento de saúde necessário.

6. A análise do pedido de tutela de urgência para o custeio do tratamento não pode ser feita em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, pois a decisão agravada se limitou a analisar a questão da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido para conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Tese de julgamento: "Comprovada a insuficiência de recursos da menor com Transtorno do Espectro Autista e de sua representante legal para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, impõe-se a concessão do benefício da gratuidade de justiça."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 0008999-34.2017.8.05.0000, Rel. Silvia Carneiro Santos Zarif, Primeira Câmara Cível, j. 06.08.2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento

nº

8053726-92.2024.8.05.0000
,
em que
são
Agravantes
ROSANE OHANA NUNES DIAS e outros
,

e Agravado,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.